Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MONTANTE PAGO INFERIOR AO DEVIDO. ERRO NA QUANTIDADE DE MESES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF a incluir na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia os valores recebidos a título de auxílio alimentação e auxílio saúde.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 01/06/2021, sem ter gozado todos os períodos de licença prêmio adquiridos, tendo suas licenças não usufruídas convertidas em pecúnia. Afirmou que tinha 8 (oito) meses de licença prêmio não usufruídas, porém recebeu os valores a menor e de forma parcelada, fazendo jus ao recebimento do valor atualizado de R$ 36.317,08 (trinta e seis mil trezentos e dezessete reais e oito centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64769748). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64769751).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que foi reconhecido judicialmente que a recorrente teria 5 (cinco) meses de devidos de licença prêmio convertida em pecúnia, porém faz jus ao recebimento de 8 (oito) meses, conforme demonstrativo de licença prêmio expedido pelo próprio requerido. Narra fazer jus a 5 quinquênios de licença prêmio, totalizando 15 (quinze) meses, porém somente usufruiu 7 (sete) meses, restando 8 (oito) meses não usufruídos. Sustenta não ter o requerido apresentado justificativa e documentação cabível para informar o motivo de ter considerado o número de meses menor que o devido. Pugnou pela reforma da sentença, no tocante ao valor devido em relação à quantidade de meses da licença prêmio em pecúnia – 8 (oito) meses.
6. Do processo de aposentadoria da autora, consta documento denominado Demonstrativo de Licença Prêmio, datado de 11/05/2021, consta que a recorrente faz jus a 08 (oito) meses de licença-prêmio por assiduidade, assinalando inclusive os períodos a que se referem cada uma das licenças adquiridas e gozadas (ID 64769728, p. 145/146). Por ocasião da peça contestatória, o DF limitou-se a afirmar que procedeu com os cálculos de 5 (cinco) meses de Licença Prêmio por Assiduidade, sem justificar ou demonstrar o motivo da divergência entre os documentos por ele expedidos. Assim, cabível a condenação do requerido ao pagamento do débito apontado, referente à quantidade de meses em que faz jus à licença prêmio convertida em pecúnia, incluindo-se as verbas recebidas a título de auxílio alimentação e auxílio saúde no período vindicado.
7. No tocante à diferença de valores a receber em relação à quantidade de meses da licença-prêmio convertida em pecúnia, a recorrente fez jus ao recebimento do valor de R$ 95.077,12, equivalente a 8 (oito) meses de licença prêmio convertia em pecúnia, decotando-se o valor efetivamente recebido (R$ 59.423,20), restando a receber o valor de R$ 35.653,92. No tocante à inclusão de parcelas permanentes não computadas em sua última remuneração antes da aposentadoria, a recorrente recebeu a título de auxílio alimentação, o valor de R$ 394,50, e a título de auxílio saúde, o valor de R$ 200,00, valores estes que multiplicados pelo número de meses da licença prêmio não usufruída (8 meses), perfaz a quantia de R$ 4.756,00.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o DF a pagamento do valor de R$ 35.653,92 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de licença prêmio convertida em pecúnia e ao pagamento do valor de R$ 4.756,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais) a título de inclusão de parcelas permanentes não computadas. O débito deverá ser corrigido a partir da data da aposentadoria pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.